Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700872-11.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, VIVIAN DOS SANTOS FERREIRA, MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA, ALINE FERREIRA CASTRO APELADO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA, VIVIAN DOS SANTOS FERREIRA, ALINE FERREIRA CASTRO, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O recorrido Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal suscitou preliminar em contrarrazões recursais. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, ambos do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar aos recorrentes Vivian dos Santos Ferreira, Marcos Antonio dos Santos Ferreira e Aline Ferreira Castro oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao pleito recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Oportunamente, retornem conclusos para concretização do juízo de admissibilidade do recurso e, se o caso, julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora